Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-86.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008612-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SUELEN MARIA DE SOUZA - CPF: 055.673.261-81 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO SEM ACEITE DIGITAL E NÚMERO DE IP. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apresentação tão somente dos contratos sem aceite digital, os quais foram impugnados, não é prova suficiente da contratação dos serviços educacionais, padecendo de legalidade as cobranças oriundas de tais contratos e, pelas mesmas razões, as inscrições dos respectivos débitos nos órgãos de proteção ao crédito devem ser consideradas indevidas.

2. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

3. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois está arbitrado no valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

4. Recurso conhecido e improvido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob fundamento de que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança.

A requerida, ora recorrente, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que a autora prestou vestibular e matriculou-se no curso CST em Estética e Cosmética e que em todas as contratações o aceite é realizado de maneira digital pelo Portal do Aluno, firmados por meio de aceite eletrônico em conformidade com § 2º, do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200- 2/2001, sendo os valores cobrados devidos pela recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021